Tribunal: TJMT
Processo: 1010708-25.2019.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010708-25.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NEUZA GOMES BEZERRA - CPF: 304.452.641-87 (APELANTE), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. - CNPJ: 68.318.773/0001-54 (APELADO), MARCELO BRASIL SALIBA - CPF: 948.805.730-00 (ADVOGADO), MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - CPF: 057.954.368-44 (ADVOGADO), WILLIAN HIDEKI YAMAMURA - CPF: 029.233.931-39 (ADVOGADO), LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - CPF: 107.644.298-68 (ADVOGADO), CARINA PEREIRA DE ARAUJO - CPF: 020.565.371-50 (ADVOGADO), CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. - CNPJ: 68.318.773/0001-54 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1010708-25.2019.8.11.0041

APELANTE: NEUZA GOMES BEZERRA

APELADO: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – JUSTIÇA GRATUITA REQUERIDA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA - NÃO APRECIAÇÃO - CONCESSÃO TÁCITA DO BENEFÍCIO – DESERÇÃO -
PRELIMINAR REJEITADA
– IMPUGNAÇÃO AO
VALOR DA CAUSA – QUESTÃO NÃO APRECIADA PELO JUÍZO DE ORIGEM – NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Se no juízo
a quo
o requerido pugna pela concessão da justiça gratuita mas o pedido não é apreciado, considera-se que foi tacitamente deferido (REsp 1.386.175-MG).

Quando a impugnação ao valor da causa suscitada em preliminar de contestação não é apreciada, determina-se o
retorno dos autos ao juízo de origem para fazê-lo (art. 293 do CPC).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1010708-25.2019.8.11.0041

APELANTE: NEUZA GOMES BEZERRA

APELADO: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação de Busca e Apreensão julgada procedente para declarar rescindido o contrato e consolidar em nome da autora o domínio e posse do veículo, com condenação da ré a arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.

A apelante pleiteia o reconhecimento da concessão tácita da justiça gratuita uma vez que o pedido feito no juízo de origem não foi apreciado.

Aduz que o montante atribuído à lide estava incorreto, em violação aos arts. 290 e 292 do CPC, e por isso pugna pela declaração de inépcia da inicial.

Diz que não foi regularmente comprovada a mora, pois o Decreto-Lei 911/69 exige que o
registro de carta de notificação é feito por cartório de títulos, da qual possui competência de dar autenticidade dos atos extrajudiciais
.

Nas contrarrazões a apelada suscita preliminar de não conhecimento do Recurso por deserção. No mérito, postula o não provimento (ID 60069970).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1010708-25.2019.8.11.0041

APELANTE: NEUZA GOMES BEZERRA

APELADO: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preliminar da apelada – Deserção - Justiça gratuita

A apelada suscita preliminar de deserção do Recurso sob a alegação de que não foram recolhidas as respectivas custas.

Na contestação a apelante requereu o benefício da gratuidade. Contudo, não houve apreciação do pedido, o que conduz à interpretação de que foi tacitamente deferido, segundo entendimento já firmado pelo STJ.

A propósito:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PEDIDO NA CONTESTAÇÃO. SEM INDEFERIMENTO EXPRESSO. ESTADO DE POBREZA. PROVA. DESNECESSIDADE. 1. A jurisprudência desta Corte Superior admite a concessão da assistência judiciária gratuita mediante a simples declaração, pelo requerente, de que não pode custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família.
2. Apresentado o pedido, e não havendo indeferimento expresso, não se pode estabelecer uma presunção em sentido contrário ao seu deferimento, mas sim a seu favor. Precedentes do STJ.
3. Recurso especial conhecido e provido.
(REsp 1.386.175-MG. Ministra NANCY ANDRIGHI, 05/09/2013) (grifei).

Assim, faço constar a concessão do benefício e, por conseguinte, rejeito a preliminar.

Valor da causa

O art. 293 do CPC enuncia que
o réu poderá impugnar, em preliminar da contestação, o valor atribuído à causa pelo autor, sob pena de preclusão, e o juiz decidirá a respeito, impondo, se for o caso, a complementação das custas.

Embora essa questão tenha sido arguida na contestação, não foi apreciada. Desse modo, não
compete à segunda instância, de plano, indeferir a inicial, como requer a apelante, devendo a questão ser analisada no primeiro grau.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
para fazer

constar o deferimento da justiça gratuita à apelante,
bem como desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja apreciada a preliminar de impugnação ao valor da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2020